Tribunal: STF
Processo: ARE 1417294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO PRATICADO POR PADRASTO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A C/C ART. 226, II, C/C ART. 71) E ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO PRATICADO POR PADRASTO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A C/C ART. 226, II, C/C ART. 71 C/C ART. 14, II). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME TENTADO. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.



    RECURSO DA DEFESA.



    (I) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    (II) PREJUDICIAL DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1121 PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA CORTE DE SUSPENSÃO SOMENTE DOS PROCESSOS PENDENTES COM RECURSO ESPECIAL. 



    (III) MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO. DECLARAÇÕES FIRMES E UNÍSSONAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. VERSÃO DO APELANTE ISOLADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DERRUIR A CONVICÇÃO FORMADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    (IV) DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVA ORAL QUE DEMONSTROU O USO DISSIMULADO DE MEDICAMENTO CALMANTE PARA A PRÁTICA DELITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO "FATO 2" DA DENÚNCIA. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ATOS QUE NÃO SE CONSUMARAM POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE E NÃO POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO.



    RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Logo, por todo o exposto, tem-se que a materialidade, autoria e tipicidade estão efetivamente comprovadas, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável contra a vítima K.



    Ademais, não há falar em ausência de proporcionalidade, tampouco em inconstitucionalidade no enquadramento de atos libidinosos distantes da conjunção carnal e dotados de menor grau de ofensividade no crime de estupro de vulnerável.



    Não se pode olvidar a gravidade dos crimes sexuais praticados em desfavor de vítimas cuja vulnerabilidade é presumida, tais quais menores de 14 anos, enfermos, deficientes mentais ou outras pessoas que não possam oferecer resistência.



    É certo que o apenamento mais rigoroso de crimes praticados contra crianças e adolescentes encontra respaldo no sistema protetivo adotado no ordenamento jurídico brasileiro em seu favor, composto essencialmente de previsões da Constituição Federal e, mais ainda, da própria Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente).



    Ainda que a pena seja efetivamente alta, faz jus à extrema gravidade dos abusos sexuais, que deixam danos e sequelas muitas vezes irreversíveis nas vítimas menores de 14 anos, que estão ainda em fase de desenvolvimento, e, por isso, merecem especial reprobavilidade.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente